Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709463-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 50202247, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 70841683). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no extremo corresponde ao Tema 823, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 883642 (ID 70841685). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/6/2015). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 44962218): APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DIALETICIDADE RECURSAL E OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10o CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC, REJEITADA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO SUBSTITUÍDOS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO 1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pela recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, de modo que se mostra inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade. 2. Na situação dos autos não se configura a ofensa aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido prazo suficiente para que a apelante promovesse a devida regularização do polo ativo da demanda. Logo, foi respeitada a disposição adjetiva elementar proibitiva de decisão surpresa; porquanto, na espécie, a parte foi instada a se manifestar a respeito das irregularidades apontadas. 3. A procuração concedida pelo sindicato na fase de conhecimento não supre a necessidade do mandato para representação processual de cada beneficiário. 4. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 5. O cumprimento de sentença que busca a satisfação do crédito de um grupo composto por um grupo restrito de substituídos, ainda que tenha sido movido pelo sindicato na condição de substituto processual, não está submetido à prevenção do juízo prolator da sentença coletiva exequenda, pois ostenta natureza de cumprimento individual de sentença coletiva e, portanto, deve ser submetido à livre distribuição, nos termos da norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal 6. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031